Tribunal: TJMT
Processo: 1019584-37.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico Recurso Especial em Apelação Cível n. 1019584-37.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO PAN S.A
RECORRIDO: ANANIAS RODRIGUES DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO PAN S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que não conheceu do recurso interposto pela parte recorrente, assim ementado: (ID 96660963):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III E 1.010, II, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.
Deve permanecer inalterada a decisão agravada de negativa de seguimento ao recurso de apelação, amparado nos artigos 932, III e 1.010, II, ambos do CPC (dialeticidade recursal), se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.
(TJMT ApCiv n. 1019584-37.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 27.07.2021)
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.010 Código de Processo Civil, 944 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, aduzindo, em síntese:
(a) inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que no recurso de apelação foram impugnados de forma clara todos pontos de discordância da sentença, e eventuais teses foram repisadas por serem absolutamente pertinentes ao julgamento da controvérsia;
(b) não subsiste a condenação quanto a devolução dos valores pagos em dobro, haja vista a juntada das faturas com inúmeras despesas efetuadas pela parte recorrida, que configuram prova cabal quanto a ciência do produto adquirido. Ademais “para existir o dever de devolução em dobro, não basta apenas que o consumidor tenha realizado o pagamento e que não seja hipótese de erro justificável necessário frisar que para o surgimento do direito à repetição em dobro, deverá haver COBRANÇA derivada de má-fé” (ID 100004975 - Pág. 9);
© O valor da indenização fixado por este Sodalício no importe de R$ 5.000,00 se deu em manifesta teratologia, na medida em que afastado da proporcionalidade e adequação.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 100280988 e 100263987).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID 101716483.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de não incidência da repetição em dobro, concedida pelo juízo singular e não revista por este órgão fracionário recorrido haja vista o não conhecimento da apelação interposta pela parte recorrente.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste Tema estava em julgamento na Corte Especial do STJ, a princípio, nos seguintes processos: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS.
Cumpre destacar que, inicialmente, o REsp 1.517.888/RN (Tema 929) foi desafetado em 14/06/17. Todavia, a afetação do Tema 929 continuou com o REsp 1.585.763/RS.
O REsp 1.585.763/RS, por sua vez, restou prejudicado em vista de homologação de acordo entre as partes, sendo que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO (relator), manteve ativo o Tema 929. Confira-se:
“DECISÃO
Vistos etc.
Tendo em vista a homologação de acordo entre as partes pelo juízo de origem (fl. 380), e a recente desafetação deste recurso do rito dos recursos especiais repetitivos (fl. 546), impõe-se declarar prejudicada a insurgência recursal.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial.
Mantenha-se ativa a afetação do Tema 929/STJ, sem processo vinculado, até que outro representativo da controvérsia seja afetado em substituição” (grifei).
Em 21/10/2020 foram julgados o EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS para dirimir a controvérsia a respeito da exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC, entre a Primeira Seção de Direito Público e Segunda Seção de Direito Privado do STJ.
Não obstante julgamento acima mencionado, o Tema 929/STJ, conquanto “sem processo vinculado”, ainda permaneceu ativo.
Consigne-se que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, na condição de Presidente da Comissão Gestora do NUGEPNAC do Superior Tribunal de Justiça, apresentou a Corte Especial, proposta de afetação do REsp 1.823.218/AC – Possível reafirmação da jurisprudência firmada nos EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 664.888/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS. A referida proposta foi aceita, conforme acordão publicado em 14.05.2021.
Determinou-se ainda, na mesma assentada, “a incidência da suspensão somente após a interposição do Recurso Especial, ou Agravo em Recurso Especial, permanecendo os autos nos respectivos Tribunais para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça